Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703122-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação revisional ajuizada por VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO, deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar que o banco ora agravante “1) limite os descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da autora, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011; 2) limitem os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida da autora, ficando preservado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial.” Em suas razões recursais (ID 43142654), o agravante sustenta, em síntese, falha na motivação da decisão agravada, a qual se manifestou sobre plano de pagamento que, segundo alega, não foi apresentado pela autora. Sustenta, no ponto, inexistência de pedido do rito de superendividamento. Alega violação ao Tema Repetitivo 1.085, do Superior Tribunal de Justiça e à legislação quanto ao tema de superendividamento por parte da decisão agravada. Defende, ainda, que não houve violação à margem consignável. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 43157819/20). É o relatório. Decido. De início, cabe destacar que a proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; e 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazo mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é licito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contrato de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas, como demonstram os seguintes julgados: AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1922486 - CE (2021/0044958-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI AGRAVANTE: JOSÉ ANDERSON COSTA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021) AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.805.709 - RS (2019/0086191-0) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE: ANA LUCIA TEIXEIRA CALEFFI AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19.11.2019, DJe 9.12.2019) A determinação de limitação dos descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta descontada a Seguridade Social e o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) determinada na decisão agravada está correta. A limitação dos descontos em conta corrente a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida não se mostra possível, porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que se impõe o devido cumprimento. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva da própria titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para afastar a limitação a 70% (setenta por cento) e, consequentemente, restabelecer os descontos na conta corrente da agravada nos limites previstos em contrato. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023